Tribunal: TJDFT
Processo: 0751344-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAHORAÇÃO DO VALOR DETERMINADO PROVISIORIAMENTE PELO JUÍZO. DESPESAS DA MENOR PRESUMIDAS. ART. 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa alimentos provisórios em percentual correspondente a 40% do salário-mínimo em favor da alimentanda/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se possível a majoração dos alimentos provisórios fixados, diante das necessidades da alimentanda e da capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos provisórios visam assegurar a subsistência imediata do alimentando durante o trâmite da ação e possuem caráter precário, com fundamento no dever de sustento decorrente do poder familiar, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil (CC).
5. A fixação da prestação alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme art. 1.694, § 1o, do CC, de modo a garantir condições dignas de subsistência, sem impor ônus excessivo a qualquer das partes.
6. A alimentanda, menor impúbere, atualmente com 9 anos de idade, apresenta despesas mensais estimadas em R$ 6.372,29; há presunção de necessidade quanto aos gastos essenciais com moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, vestuário e lazer, nos termos do art. 375 do Código de Processo Civil (CPC).
7. Ainda que, neste momento processual, não seja possível aferir, com precisão, a real situação financeira da mãe, ela não deve assumir sozinha as despesas com o cuidada da filha. Além disso, a criança mora com ela, consequentemente há preponderância de despesas no lar de referência.
8. Por sua vez, o agravado exerce atividade econômica como administrador de imóveis, com indícios de atuação lucrativa no ramo imobiliário, além de ostentar padrão de vida elevado em redes sociais, circunstâncias que revelam capacidade contributiva superior ao percentual originalmente fixado.
9. É razoável o aumento do quantum fixado para 2 salários-mínimos, quantia que contribuirá com as necessidades da menor de maneira mais equilibrada e razoável. Cabe ressaltar que se trata de decisão proferida em cognição sumária; o valor definitivo dos alimentos será estabelecido após a adequada instrução do feito na origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os alimentos provisórios para o patamar de 2 salários-mínimos.
Legislação relevante: art. 1.566, IV, e art. 1.694, § 1o, do Código Civil; art. 375 do Código de Processo Civil.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, processo 0750898-87.2022.8.07.0016, relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento em 7/2/2024.